Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito.

2. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de estelionato se comprovada a materialidade e a autoria, especialmente diante das declarações da vítima, as quais restaram corroboradas pelo conjunto probatório constante dos autos, sendo inviável o pedido de absolvição.

3. Apelação conhecida e desprovida.